Tribunal: TJDFT
Processo: 0721520-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721520-73.2018.8.07.0001 RECORRENTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. INDEFERIMENTO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE, DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA NA SENTENÇA. REPRECIFICAÇÃO PELA POSTALIS DOS ATIVOS DOS PLANOS BD E POSTAL-PREV. DEVER DE INFORMAÇÃO DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AOS PARTICIPANTES E ASSISTIDOS. ARTIGOS 3o, IV, DA LEI COMPLEMENTAR N.o 109/2001 E ART. 5o E 6o DA RESOLUÇÃO CGPC 23/2006. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra sentença proferida na ação civil pública proposta pela ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS – ADCAP contra POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR que acolheu a preliminar de impugnação para corrigir o valor da causa para R$ 10.000,00 e julgou procedente o pedido inicial a fim de condenar a requerida a apresentar, no prazo de cinco dias, todas as informações atinentes à reprecificação dos ativos do Plano BD Saldado e do Plano Postal-Prev. 1.1. Na primeira apelação, a ré suscita as preliminares de falta de interesse processual e de legitimidade ativa. No mérito, pede a improcedência do pedido inicial. 1.2. Na segunda apelação, a autora suscita a falta de fundamentação e pede a concessão da tutela de urgência recursal. 2. A tutela antecipada recursal pleiteada pela autora foi indeferida por ocasião do julgamento do agravo de instrumento 0713665-46, desta relatoria, considerando que importa em satisfação da pretensão, o que é vedado nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. 2.1. Ausente qualquer alteração das circunstâncias que ensejaram o indeferimento da tutela de urgência, não há razão para a reconsideração do pedido improvido no agravo de instrumento. 3. Preliminares de falta de interesse e de ilegitimidade ativa rejeitadas. 3.1. O artigo 3o, XII do Estatuto Social da demandante expressamente prevê a atuação “em defesa do POSTALIS – Instituto de Seguridade dos Correios e Telégrafos – dos seus participantes e assistidos, tanto na esfera administrativa quanto judicial”. 3.2. É inconteste a legitimidade ativa da Associação dos Profissionais dos Correios – ADCAP na busca de informações sobre a reprecificação dos ativos dos planos BD e Postal-Prev, pois tal fato afetou diretamente a contribuição previdenciária e a percepção do benefício de seus associados, restando caracterizada sua pertinência temática subjetiva no polo ativo da demanda, além de sua finalidade associativa, sendo desnecessária a autorização preliminar em assembleia. 3.3. Outrossim, o interesse processual restou demonstrado em razão de ter sido ultrapassado o prazo para o esclarecimento ao questionamento sobre a reprecificação dos ativos, sendo certo de que não há notícia nos autos de que a carta CT/ADCAP – 049/2018 tenha sido respondida pela requerida. Como bem observou o diligente magistrado sentenciante, é inegável o total interesse dos servidores representados pela requerente no que se refere à saúde financeira do fundo requerido. 4. Preliminar de falta de fundamentação superada. 4.1. Na sentença, o magistrado reduziu o valor da causa sob o fundamento de que é inviável a “mensuração econômica dos pleitos de exibição documental”. 4.2. Trata-se de decisão judicial concisa, que não se confunde com a desprovida de fundamentação. A primeira é nula por violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal. A segunda, no entanto, mesmo sucinta, reúne elementos que lhe dão sustentação. 5. Nos termos do artigo 292, §3o do CPC, “O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”. 5.1. Ao contrário do que alega a demandante, os autos não tratam dos possíveis prejuízos provocados aos associados. Nesta ação civil pública a pretensão da autora dirige-se ao pedido de reconhecimento da obrigação da ré em informar os motivos pelos quais ocorreu a reprecificação. 5.2. Assim, considerando a inviabilidade de mensuração econômica do pedido de exibição documental, reputa-se proporcional e razoável o valor atribuído à causa pelo magistrado a quo, de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. A questão debatida nos presentes autos diz respeito a obrigação ou não do Postalis de fornecer à Associação dos Profissionais dos Correios – ADCAP, documentos e informações relacionadas à reprecificação realizada nos ativos dos planos BD e Postal-Prev. 7. O art. 3o, IV, da Lei Complementar n.o 109/2001 assegura “aos participantes e assistidos o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos de benefícios”. 7.1. Os art. 5o e 6o da Resolução CGPC 23/2006 preveem que a entidade fechada de previdência complementar deve disponibilizar ao participante ou assistido, no prazo de 30 dias contados a partir da formalização do pedido, as deliberações das assembléias gerais, os relatórios anuais, os demonstrativos de resultado e avaliação atuarial, as informações relativas à política de investimentos e o respectivo demonstrativo, além de outras informações do seu interesse. 7.2. Como o POSTALIS tem se recusado a detalhar as reprecificações, a ADCAP e outras entidades e participantes estão acionando a justiça para obter esse detalhamento, indispensável para se tentar entender o que de fato aconteceu com o patrimônio dos fundos BD e PostalPREV, bem como para verificar a adequação do processo agora utilizado para avaliar tais ativos. 8. O relatório de auditoria realizado pela Superintendência Nacional de Previdência complementar do Ministério da Fazenda no Processo Administrativo 44011.007490/2017-78 não atende o requerimento da demandante, que pede o pronunciamento da ré quanto a) a apresentação por segmento para aplicação de recursos, de acordo com os critérios estabelecidos no art. 20 e ss. da Resolução CMN n.o 4.661/2018; b) a demonstração dos critérios de reprecificação dos ativos líquidos e ilíquidos — apontando-se, para os ilíquidos, qual a metodologia (proxy) utilizada para chegar à devida precificação de cada ativo; c) a apresentação das manifestações da Comissão de Valores Mobiliários – CVM quanto à reprecificação; e d) a indicação de como procedeu à reprecificação dos ativos administrados por terceiros, indicando a metodologia utilizada e demonstrando a aplicação dos respectivos critérios metodológicos para se chegar à precificação de cada ativo. 9. Considerando que até a presente data não consta nos autos que as informações requisitadas tenham sido prestadas pela requerida, é imperiosa a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido inicial. 10. Honorários recursais majorados para 20% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC. 11. Recursos improvidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o e 7o, ambos do Código de Processo Civil, 2o e 6o, ambos da Lei 8.906/1994, apontando sua insatisfação por não haver sido retirado de pauta o recurso de apelação, apesar da demonstração da impossibilidade do patrono de estar presente na data da sessão de julgamento e de exercer um atendimento qualificado ao seu cliente; b) artigos 329, 485 e 493, todos do Código de Processo Civil, e 54, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a ilegitimidade ativa do recorrido para o ajuizamento da demanda, considerando a falta de autorização expressa dos associados e a ausência de pertinência temática entre o objeto da ação e as finalidades institucionais da empresa recorrida. Em contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente no nome do advogado ADEMAR CYPRIANO BARBOSA, OAB/DF 23.151. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado vilipêndio aos artigos 1o e 7o, ambos do Código de Processo Civil, 2o e 6o, ambos da Lei 8.906/1994, 329, 485 e 493, todos do Código de Processo Civil, e 54, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito da matéria, vale citar que a turma julgadora firmou o entendimento de que “o julgamento estava agendado para 29/1/2020 e o atestado médico datado de 13/1/2020, contido no id 13834834, indica a necessidade do afastamento do causídico George Anderson Esteves de Souza Gomes de suas atividade apenas por 15 dias, findando, portanto, em 28/1/2020. Além disso, a ré não estaria desassistida, pois possui outra advogada atuando nos autos: Cristiane de Castro Fonseca da Cunha (OAB RJ626060A)” (ID 15696951, P.138). Ademais, foi acrescentado que “no caso em apreço, é inconteste a legitimidade ativa da Associação dos Profissionais dos Correios – ADCAP na busca de informações sobre a reprecificação dos ativos dos planos BD e Postal-Prev, pois tal fato afetou diretamente a contribuição previdenciária e a percepção do benefício de seus associados. Assim, primo ictu oculi, fica caracterizada sua pertinência temática subjetiva no polo ativo da demanda, além de sua finalidade associativa, sendo desnecessária a autorização preliminar em assembleia”. (ID 13913390, P. 125). Outrossim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente no nome do advogado ADEMAR CYRPIANO BARBOSA, OAB/DF 23.151. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005